Tribunal: TJBA
Processo: 8034639-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034639-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e OUTROS Advogado(s): JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES EMBARGADO: LUIZ ANSELMO SILVA DE CASTRO Advogado(s): DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Fundação Atlântico de Seguridade Social e pela Fundação Sistel de Seguridade Social, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n° 8034639-87.2023.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há contradição no decisum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração se restringem às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de questões já decididas. 4. No caso sub examine, inexiste contradição entre os elementos que compõem a estrutura da decisão combalida. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 8034639-87.2023.8.05.0000, figurando como Embargantes FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, sendo Embargado LUIZ ANSELMO SILVA DE CASTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.